Tribunal: TCU
Processo: 011.391/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar emitidos, no âmbito do Comando da Aeronáutica, em que figuram como instituidores os Srs. Antônio Manoeli, José Vieira de Melo, Uyrassu Moura de Assis, Walmir Lopes e Levy Gonçalves, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das Sras. Antônia Nunes de Siqueira (XXX.470.841-XX), Denise Rodrigues Manoeli (XXX.299.281-XX), Deusa Penetra de Melo (XXX.363.837-XX), Ilza Brito Souza de Assis (XXX.807.701-XX), Lia Shirley Soares Goncalves (XXX.179.488-XX) e Sueli Rodrigues Manoeli (XXX.025.158-XX); 9.2. negar registro ao ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Cleusa Elisa Caparrosa Lopes (XXX.627.509-XX); 9.3. em relação ao ato considerado ilegal, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação.